Tribunal: TJDFT
Processo: 0747766-65.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0747766-65.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: TEREZA CRISTINA DO NASCIMENTO AGRAVADO: NAVARRA S.A. D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de tutela antecipada, interposto por TEREZA CRISTINA DO NASCIMENTO contra a decisão proferida em execução de título extrajudicial movida por NAVARRA S.A. – cessionária do crédito do BRB – BANCO DE BRASÍLIA S.A. -, que deferiu a penhora salarial de 30% do salário líquido da agravante ao fundamento de que a agravante não cumpriu a obrigação, e pode suportar a penhora sem atingir sua dignidade. Prevenção por força do agravo de instrumento n. 0743412-94.2025.8.07.0000, questionando penhora SISBAJUD, ainda em curso. Em suas razões recursais, a agravante sustenta a expressa impenhorabilidade de seus subsídios (CPC, 833, IV). Informa que recebe R$ 21.802,17 líquidos mensais (bruto – IRPF e INSS), e que a penhora salarial de 30% alcança um total mensal de R$ 6.540,65. Afirma que, com a manutenção do desconto no patamar questionado (30%) sua renda efetiva cai de R$ 14.713,72 para R$ 8.173,07, cerca de 44% de seu salário líquido. Aduz que a queda abrupta compromete o seu sustento, especialmente por cuidar da mãe com AVC na UTI. Destaca dívida iminente com a CAESB (R$ 137.405,22 – mai/24). Requer, em antecipação de tutela, subsidiariamente, a imediata suspensão do total da penhora salarial (30%), sua redução para 10% ou, mantidos os 30%, inibir novos juros moratórios e legais, multa e correção monetária. Preparo recolhido. É o relatório. DECIDO. O recurso é cabível, uma vez que interposto no processo de execução (CPC 1.015, parágrafo único). Não sendo o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, passo a análise do pedido liminar, na forma do art. 1.019, inc. I, do CPC. Conforme relatado, a agravante requer a antecipação da tutela recursal para, subsidiariamente, suspender o total da penhora salarial (30%), reduzi-la para 10% ou, mantidos os 30%, inibir novos juros moratórios e legais, multa e correção monetária. Para a obtenção da medida antecipatória, o interessado deve demonstrar a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Analisando os autos, observam-se, ao menos em parte, presentes tais requisitos. O caso é de minoração da penhora salarial deferida na origem (30%) para o patamar de 10% no pedido subsidiário da agravante. Com efeito, o art. 789 do Código de Processo Civil dispõe que “o devedor responde com todos os seus bens presentes e futuros para o cumprimento de suas obrigações, salvo as restrições estabelecidas em lei”. De seu turno, o art. 833 do CPC estabelece rol de bens não passíveis de penhora, dentre os quais, os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvados os destinados a pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem, bem como às importâncias excedentes a 50 salários-mínimos. A despeito da literalidade da regra, o STJ, intérprete final da legislação infraconstitucional, confere temperamentos à norma, a fim de lhe preservar a finalidade e os princípios que lhe dão suporte, mas sem se olvidar do direito do credor à satisfação do seu crédito. Assim, a Corte Especial firmou entendimento no sentido de que a regra geral da impenhorabilidade dos salários, vencimentos, proventos etc. pode ser mitigada, possibilitando-se, em casos excepcionais, a constrição sobre a remuneração do devedor, para a satisfação de crédito de natureza alimentar ou não, desde que preservado percentual suficiente para assegurar a sua dignidade e a de sua família. Confiram-se: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMPENHORABILIDADE DE VENCIMENTOS. CPC/73, ART. 649, IV. DÍVIDA NÃO ALIMENTAR. CPC/73, ART. 649, PARÁGRAFO 2o. EXCEÇÃO IMPLÍCITA À REGRA DE IMPENHORABILIDADE. PENHORABILIDADE DE PERCENTUAL DOS VENCIMENTOS. BOA-FÉ. MÍNIMO EXISTENCIAL. DIGNIDADE DO DEVEDOR E DE SUA FAMÍLIA. 1.Hipótese em que se questiona se a regra geral de impenhorabilidade dos vencimentos do devedor está sujeita apenas à exceção explícita prevista no parágrafo 2o do art. 649, IV, do CPC/73 ou se, para além desta exceção explícita, é possível a formulação de exceção não prevista expressamente em lei. (...) 3. A interpretação dos preceitos legais deve ser feita a partir da Constituição da República, que veda a supressão injustificada de qualquer direito fundamental. A impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. tem por fundamento a proteção à dignidade do devedor, com a manutenção do mínimo existencial e de um padrão de vida digno em favor de si e de seus dependentes. Por outro lado, o credor tem direito ao recebimento de tutela jurisdicional capaz de dar efetividade, na medida do possível e do proporcional, a seus direitos materiais. 4.O processo civil em geral, nele incluída a execução civil, é orientado pela boa-fé que deve reger o comportamento dos sujeitos processuais. Embora o executado tenha o direito de não sofrer atos executivos que importem violação à sua dignidade e à de sua família, não lhe é dado abusar dessa diretriz com o fim de impedir injustificadamente a efetivação do direito material do exequente. 5.Só se revela necessária, adequada, proporcional e justificada a impenhorabilidade daquela parte do patrimônio do devedor que seja efetivamente necessária à manutenção de sua dignidade e da de seus dependentes. 6.A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capazes de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família. 7. Recurso não provido. (EREsp 1.582.475/MG, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, CORTE ESPECIAL, julgado em 03/10/2018, REPDJe 19/03/2019, DJe 16/10/2018. (grifo nosso) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE PERCENTUAL DE SALÁRIO. DÍVIDA DE CARÁTER NÃO ALIMENTAR. RELATIVIZAÇÃO DA REGRA DE IMPENHORABILIDADE. POSSIBILIDADE. (...) 3.O propósito recursal é definir sobre a possibilidade de penhora de vencimentos do devedor para o pagamento de dívida de natureza não alimentar. 4.Em situações excepcionais, admite-se a relativização da regra de impenhorabilidade das verbas salariais prevista no art. 649, IV, do CPC/73, a fim de alcançar parte da remuneração do devedor para a satisfação do crédito não alimentar, preservando-se o suficiente para garantir a sua subsistência digna e a de sua família. Precedentes. (...) 6. Embargos de divergência não providos. (EREsp 1518169/DF, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, Rel. p/ Acórdão Ministra NANCY ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL, julgado em 03/10/2018, DJe 27/02/2019. (grifo nosso) Dessarte, é possível a penhora salarial para a satisfação de crédito alimentar ou não, desde que observada a Teoria do Mínimo Existencial, isto é, desde que preservada a dignidade do devedor. Na origem, trata-se de execução de título extrajudicial, movida pela agravada em desfavor da agravante, na qual o valor atualizado do débito, até 26/08/2025, é de R$ 305.773,91 (ID 254968437 na origem). De outro turno, nos cálculos da própria agravante, sua renda líquida – bruto – IRPF e INSS - é R$ 21.802,17 líquidos mensais (bruto – IRPF e INSS). Assim, o cotejo entre o débito em aberto (R$ 305.773,91 - ID 254968437 na origem) e 10% da remuneração bruta da agravante – menos IRPF e INSS – (R$ 2.180,21) viabilizaria a quitação do débito em pouco menos de 12 anos, período razoável a justificar a minoração almejada Ante o exposto, DEFIRO PARCIALMENTE a tutela antecipatória para determinar que a penhora no salário da agravante seja reduzida para 10% de sua remuneração bruta da agravante, descontados apenas IRPF e INSS. Comunique-se ao Juízo de origem, inclusive para o pronto cumprimento da medida. Intime-se o agravado para responder o recurso no prazo legal (CPC, art. 1.019, II). Publique-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator